Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-81.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001589-81.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA Advogado(s): LUÍS MARCOS DOS SANTOS APELADA: FRANCILENE SILVA DE JESUS SOUSA Advogado(s): VALMÁRIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC), POR PORTARIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI. SUPRESSÃO PELA PORTARIA 111/2020, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE RESERVA DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. CESSAÇÃO DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO EXERCIDO REGULARMENTE. VERBAS RETROATIVAS INDEVIDAS. SENTENÇA. REFORMADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001589-81.2024.8.05.0276, tendo como apelante Município de Teolândia e como apelada Francilene Silva de Jesus Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.